Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-19.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701449-19.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA ATACADAO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES APELADO: BANCO ORIGINAL S/A D E S P A C H O O documento juntado ao ID 70664720 não satisfaz o requisito constante do art. 112 do Código de Processo Civil, porquanto as informações trazidas demonstram que, após o encaminhamento da notificação extrajudicial, foi realizada negociação entre as partes para continuidade do trabalho jurídico. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se o patrono da parte apelante a comprovar a comunicação da renúncia à parte. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator